Tribunal: TJMT
Processo: 0034311-49.2016.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034311-49.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MATHEUS RODRIGUES VENTURA - CPF: 061.938.351-80 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS RODRIGUES VENTURA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0034311-49.2016.8.11.0042

APELANTE: MATHEUS RODRIGUES VENTURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO – VIABILIDADE – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE [836,62 GRAMAS DE MACONHA] QUE NÃO SE REVELA, POR SI SÓ, SUFICIENTE PARA IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O regime de cumprimento da pena deve obedecer ao parâmetro básico de avaliação [
quantum
de pena, circunstâncias judiciais e reincidência], previsto no art. 33 do Código Penal, e, no caso de condenado pelo delito de tráfico de drogas, também ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Embora o juiz possa e deva considerar a quantidade de entorpecente na escolha do regime de cumprimento da pena, outros fatores, como a primariedade, o fato de as circunstâncias judiciais terem sido todas favoráveis ao réu, e a pena estabelecida abaixo de 8 [oito] anos, justificam a fixação de regime diverso do fechado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0034311-49.2016.8.11.0042

APELANTE: MATHEUS RODRIGUES VENTURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Matheus Rodrigues Ventura, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, e 1 (um) ano de detenção, no regime fechado, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 12 da Lei n. 10.826/03).

Em suas razões, sustenta o apelante que
“a fixação de regime tão gravoso mostra-se desproporcional às circunstâncias do delito, às qualidades pessoais e à quantia de pena”
, razão pela qual postula a modificação para o regime semiaberto.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0034311-49.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à
modificação do regime inicial do cumprimento da pena.

Dito isso, a fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

“[...] Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, há razão para exasperar a reprimenda, visto que o entorpecente
836,62 g (oitocentos e trinta e seis gramas

e sessenta e dois centigramas) de “MACONHA
”, fato que demonstra o dolo intenso do condenado.

[...] Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, (fls. 194) in casu, compreende-se, através de detida análise dos autos, que acusado possui em seu desfavor, uma ação penal em trâmite, conforme autos n°. 12284-61.2017.811.0002 – Código n°. 497186, no juízo da 5a Vara Criminal de Várzea Grande, pelo crime de trânsito, no entanto, este delito não possui o condão de prejudicar o acusado nesta fase, sendo certo que o mesmo será considerado na Terceira Fase da Dosimetria da Pena, a fim de se evitar bis in idem.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa.

[...] Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em desfavor de MATHEUS RODRIGUES VENTURA, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, nascido no dia 28/05/1998, portador do RG no 27362230 SSP/MT e CPF no 061.938.351-80, filho de Elivania Rodrigues da Silva e Pedro Paulo Figueiredo Ventura, residente na Rua 01, quadra 06, casa 05, Bairro Asa Bela, em Várzea Grande/MT, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

[...] Por isso,
em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2o, alínea ‘a’, e § 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, a vultosa

quantidade de entorpecente apreendidos, e em consonância com o recente posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso abaixo, FIXO o regime prisional de início em FECHADO
”
(p. 87-89 – id. 96961062).

A pretensão recursal merece acolhimento.

De proêmio, cumpre salientar que, diferentemente do alegado pelo apelante, a fixação do regime prisional não foi fundamentada no reconhecimento da reincidência [p. 3 – id. 96961082], mas na grande quantidade de droga apreendida, nos termos do
Enunciado Orientativo n. 47
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis
:

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”.

Ocorre que, a despeito do entendimento do juízo sentenciante, entendo que,
in casu
, não cabe a aplicação do Enunciado supracitado, uma vez que, conquanto não se trate de quantidade ínfima de maconha [836,62 gramas], também não se revela ela suficiente para, por si só, impor o regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena.

A propósito, esta mesma Câmara Criminal, enfrentando situações semelhantes [algumas com quantias superiores], entendeu razoável a fixação do regime mais brando para início de cumprimento da pena, nomeadamente em razão da
natureza
do entorpecente [maconha].

Cito, a título de exemplo, o precedente contido na
Apelação n. 0016314-16.2018.811.0064
, de relatoria do Desembargador Marcos Machado, julgado em
20/10/2020
, na qual houve a apreensão de
13,87 kg (treze quilos e oitenta e setenta gramas) de maconha
, e a fixação do
regime semiaberto
para início de cumprimento da pena.

Destaco, ainda, outros precedentes, a saber:
Apelação n. 0005374-30.2019.811.0040
;
Apelação n. 0005000-48.2018.811.0040
; e
Apelação n. 41521 / 2018
, nos quais, apesar da grande quantidade de droga apreendida, fixou-se regime prisional diverso do fechado.

Vale anotar que sua Excelência, o Des. Marcos Machado, na
Apelação n. 0005374-30.2019.811.0040
, consignou na ementa o seguinte:

“[...] A variedade de drogas [cocaína, pasta-base de cocaína e maconha], a potencialidade lesiva da cocaína e a
quantidade considerável de maconha [700 gramas] e de porções apreendidas [98 porções de pasta-base de cocaína e 2 porções de cocaína]
são fundamentos aptos para elevação da reprimenda basilar, na fração de 1/6 (um sexto), consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 515485/SP).

[...]
A primariedade, os bons antecedentes, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [inferior a oito anos] recomendam a fixação do regime inicial semiaberto, sobretudo se a quantidade de drogas apreendidas, embora considerável, não se revelar expressiva [inferiores a um quilo
]. (TJMT, AP N.U 0001858-81.2018.8.11.0025) [...]
(N.U 0005374-30.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não é diferente:

“[...] 1. Paciente condenada como incursa no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado,
porque encontrados em sua residência 1.708,43g (mil setecentos e oito gramas e quarenta e três decigramas) de maconha
, divididos em 363 (trezentas e sessenta e três porções);
21,38g (vinte e um gramas e trinta e oito decigramas) de crack
, divididos em 114 (cento e quatorze) porções e
61,29g (sessenta e um gramas e vinte e nove decigramas) de cocaína
, divididos em 100 (cem) porções, para comercialização com o corréu, com quem mantinha relacionamento amoroso.

[...] 6. No entanto, a Paciente faz jus ao regime intermediário de cumprimento de pena, pois é tecnicamente primária, a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal, sendo-lhe favorável a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, e a reprimenda definitiva foi estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão.
Além disso, a quantidade de droga apreendida não pode ser considerada demasiada a justificar o regime fechado
. [...]”
(HC 605.747/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 18/08/2021).

Neste viés, conquanto o juiz possa – e deva – considerar a quantidade e a natureza de entorpecente na escolha do regime de cumprimento da pena, outros fatores, como a primariedade e o fato de todas as circunstâncias judiciais terem sido favoráveis ao réu, autoriza a imposição do regime semiaberto para início de cumprimento da pena.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO

ao apelo para modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
, conservando-se incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

Comunique-se,
imediatamente
e
com urgência
, o Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021